Tribunal: CARF
Processo: 10935.736120/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. DEFINIÇÃO. DECRETO.
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF, em decisão exarada nos autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GIILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência
Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.736120/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. DEFINIÇÃO. DECRETO.
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é
importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF, em decisão
exarada nos autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e
“grau de risco leve, médio e grave” não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno
do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DO
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO - GIILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAP.
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede
que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito
tributário relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre
o FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.736120/2019-70
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência
apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal,
do crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no
âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Flavia
Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente temporariamente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1511-1546) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O art. 10 da Lei no 10.666/2003 é inconstitucional, na medida em que tem
o condão de aumentar tributo, em afronta aos princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada no direito tributário. Isso porque houve delegação
quanto a fixação de alíquotas reais ao Poder Executivo. Ainda, não se trata
de Lei específica que regule o RAT como exige a CF, isso porque o
diploma que o faz é a Lei no 8.212/91. A majoração da alíquota em
questão também ofende o art. 154, I, c/c art. 195, § 4o, da CF, na medida
em que a contribuinte está sendo compelida por múltiplas vezes a recolher
tributos incidentes sobre a mesma base de cálculo (folha de salários),
gerando indevido bis in idem;
b) Nunca foi integralmente disponibilizado aos interessados o resultado dos
estudos desenvolvidos pelo Ministério da Previdência Social que
forneceriam subsídios ao enquadramento das empresas para efeitos da
contribuição ao RAT nos termos do art. 22, II, § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c
art. 202-A, § 10, do Regulamento da Previdência Social e Resoluções
CNPS 1.308 e 1.309/2009. Tem-se então que a majoração das alíquotas
representa ato arbitrário, que ofende os arts. 5o, LV, e 37, da CF. Somente
os resultados dos supostos estudos estatísticos foram apresentados por
meio da MPS no 424/2012, os quais apresentaram diversas incongruências
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

e incoerências. Questiona-se, no caso da contribuinte, o fato de a atividade
de criação de frangos ter alíquota RAT de 2% enquanto a de corte teria de
3%. Apresenta-se em anexo estudo cientifico que comprova que a
metodologia do percentil não se aplica à solução do cálculo do FAP cujo
propósito era implantar tributação atendendo o critério “bônus x malus”;
c) O multiplicador FAP viola a definição legal de tributo, uma vez que
implica sanção à ato ilícito;
d) A autuação se deu em razão do entendimento da fiscalização de que a
recorrente declarou contribuições a partir de alíquotas GILRAT e fatores
FAP a menor. Entretanto nota-se que existe processo administrativo
inaugurado por impugnação da contribuinte ao índice FAP que lhe foi
atribuído pela previdência social e, como tal ato processual é dotado de
efeitos suspensivos em relação a exigibilidade de crédito tributário
decorrente de tal índice, tem-se como nulos os presentes autos de infração.
A nulidade decorre da ausência de motivo válido para as autuações, dado
que constituem atos de cobrança e, ante a suspensão da exigibilidade do
crédito, não poderiam ser praticados. Não se pode afirmar que foram
lavrados os autos de infração meramente para prevenir a decadência, uma
vez que o sujeito passivo foi intimado a recolher ou impugnar o crédito.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos da fl. 1546.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração vinculado ao MPF no
0910300.2019.00131 (fls. 2-883) que constituem créditos tributários de Contribuições
Previdenciárias, em face de C. Vale - Cooperativa Agroindustrial (CNPJ no 77.863.223/0001-
07), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2015 a 12/2017. As autuações
alcançaram os montantes de R$ 9.927.684,21 (nove milhões novecentos e vinte e sete mil
seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$ 56.488,24 (cinquenta e seis mil
quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 22/01/2020 (fl. 877).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 3-5, 313 e 314):
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 134.529,57
Enquadramento Legal da Infração
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25, I, § 3°, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 9°, V-A, art. 200, § 4°, 5°, 7°, III, e 9°, art. 216, IV e alterações
posteriores.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE SEGURADO
ESPECIAL NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7441 - SEGURADO ESPECIAL - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 134.529,57
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25, I, § 3°, 10 e 11, art. 30, IV e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99,
art. 9°, VII, art. 200, § 4°, 5°, 7° e 9°, art. 216, IV e alterações posteriores.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO FPAS:
7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 6.723,49
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25, II, § 3°, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 9°, VII, art. 200, § 4°, 5°, e 7°, III, 9°, art. 216, IV e alterações posteriores.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
SEGURADO ESPECIAL NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7441 - SEGURADO ESPECIAL - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 6.723,49
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25, II, § 3°, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações
posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 9°, VII, art. 200, § 4°, 5°, e 7°, III, 9°,
art. 216, IV e alterações posteriores.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 4.615.597,73
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017: Lei 8.212, de 24.07.91, inciso
II do art.22, inciso IV do art. 32, caput e § 7o do art.33 (e alterações posteriores);
Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e § Único do art.12,
incisos I a III e § 1o ao 6o do art.202, art. 202-A, inciso IV e § de 1o a 4o do art. 225,
Caput e § 1o do art.245 (e alterações posteriores). Decreto 6.957, de 09.09.09, artigos 2o
e 4o; Lei 10.666, de 08/05/2003, art.10.
[...]
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 13.450,40
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25-A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores; Lei n° 8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de
15.04.94, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e
alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de
10.06.92, art. 11, II, § 2°, 3°, 5° e 6° e art. 14 e alterações posteriores; Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, art. 200, § 4°, 5° e 7°, artigos 200- A, 200-B e 201-C, caput e §3°, art. 216,
III, IV, VI, §5° e alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n°
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
SEGURADO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 7441 - SEGURADO ESPECIAL - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
As “razões de fato e de direito” relacionadas à presente infração poderão ser verificadas
no “termo de verificação” (relatório fiscal), e os valores apurados pela Auditoria-Fiscal
nos “anexos” descritos no relatório fiscal e no “Demonstrativo de Apuração”, parte-
integrante do processo administrativo-fiscal 10935.736120/2019-70.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida: 13.450,40
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 30, IV e alterações posteriores; Lei n° 8.315, de 23.12.91;
Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001,
art. 3°; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 200, § 4°, 5° e 7°, art. 216, III, IV, VI, §5° e
art. 274, §1° e alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n°
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 298-311):
III.II. DOS “MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO” DA AUTUAÇÃO E DO
DETALHAMENTO DOS “FATOS GERADORES”
3.16. A seguir será determinada a matéria tributária e descritos os “fatos geradores” das
“contribuições” apuradas. Neste sentido, merece destaque a tarefa da Fiscalização em
identificar a(s) “infração(ões)” que está(ão) relacionada(s) no “anexo” “Demonstrativo
de Apuração”.
3.17. No referenciado “anexo” encontra-se individualizada a forma da apuração
utilizada, o valor devido e o percentual das multas moratórias, tudo segregado por
competência e estabelecimento, informações que alimentarão os sistemas de controle do
crédito tributário na Receita Federal.
(A) “FATO GERADOR” - RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL
1o INFRAÇÃO — “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA” SOBRE A RECEITA
BRUTA DOS SEGURADOS ESPECIAIS E EMPREGADORES RURAIS NÃO
OFERECIDA A TRIBUTAÇÃO, SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE
2o INFRAÇÃO - “GILRAT” SOBRE A RECEITA BRUTA DOS SEGURADOS
ESPECIAIS E EMPREGADORES RURAIS NÃO OFERECIDA A TRIBUTAÇÃO,
SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
3o INFRAÇÃO — “CONTRIBUIÇÃO” AO SENAR SOBRE A RECEITA BRUTA
DOS SEGURADAS ESPECIAIS E EMPREGADORES RURAIS NÃO OFERECIDA
A TRIBUTAÇÃO, SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE
3.18. As “contribuições previdenciárias” (infrações 1 e 2) objeto do “fato gerador” ora
relatado encontram-se dispostas nos incisos | e ll, art. 25 da Lei no 8.212/91, nos
seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 1 0.256, de 2001).
II- 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97). (grifei)
3.19. Já a “contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas”
(infração 3), no caso o “SENAR”, encontra-se disposta no art. 6o da Lei 9.528/97:
Art. 62 A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VIl do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001) (grifos não constam do
original)
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

3.20. Por força do inciso IV, art. 30 da Lei 8.212/91, o adquirente de produtos rurais
pessoa jurídica, ou equiparado, sub-roga-se na obrigação de recolher as “contribuições”.
3.21. A Auditoria ressalta que o art. 25 da Lei 8.212/91 dispõe sobre duas espécies de
produtores rurais pessoas físicas. O denominado “empregador rural pessoa física”, cujas
contribuições dos incisos I e II do art. 25 substituíram aquelas previstas nos incisos I e
II, art. 22 da Lei 8.212/91, e o “segurado especial”, que tem a tributação das
“contribuições” delineadas constitucionalmente (§ 8o, art. 195 da Constituição Federal):
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 8o O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão
jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998) (grifou-se)
3.22. O delineamento constitucional e o enquadramento na legislação aplicável
divergem para os dois tipos de “produtores rurais pessoas físicas”, apesar das
“contribuições” terem sido instituídas pelo mesmo dispositivo legal (art. 25 da Lei
8.212/91).
3.23. Dessa forma, seria essencial diferenciar, nas compras dos produtos rurais de
pessoas físicas, a espécie do fornecedor (“segurado especial” ou “empregador rural”),
para permitir o exato enquadramento legal aplicável.
3.24. Destaco que desde a intimação inicial (alínea “9q”), a Auditoria havia requisitado
à autuada a identificação da espécie de segurado, fato que foi, inclusive, objeto de
pedido de esclarecimento específico por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF 131-
3/2019, com fundamento nos incisos Il e IIl, art. 32 da Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(grifo nosso)
3.25. A obrigação também está estabelecida na Instrução Normativa RFB 971/2009, em
seu art. 47, pois veja-se:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...)
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as
contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de sub-
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos $$ 5o, 6o e 8o e
ressalvado o disposto no § 7o;
(...)
§ 5o Os lançamentos de que trata o inciso IV do caput, escriturados nos Livros Diário e
Razão, são exigidos pela fiscalização após 90 (noventa) dias contados da ocorrência dos
fatos geradores das contribuições sociais, devendo:
(...)
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
sociais de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e as não-
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições sociais
previdenciárias descontadas dos segurados, as contribuições sociais a cargo da empresa,
os valores retidos de empresas prestadoras de serviços, os valores pagos a cooperativas
de trabalho e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços. (grifei)
3.26. Ao responder a intimação 131-3/2019 a autuada informou:
Em complemento da planilha anteriormente apresentada para atendimento do presente
item, necessário esclarecer que a indicação do produtor rural, como segurado especial o
empregador rural, não é possível de ser identificada pela Cooperativa, pois não tem
acesso sobre essa condição, o que demandaria a necessidade de solicitar,
individualmente, para cada produtor, qual seria a sua condição.
Portanto, é inviável que a condição do produtor rural, como segurado especial ou
empregador rural, seja informada de forma conclusiva pela Cooperativa, que apenas tem
condição de apresentar os presentes esclarecimento, bem como os demais dados já
entregue.
3.2. A autuada deveria ter se preocupado em ter o controle desta distinção, até porque
ajuizou o mandado de segurança 5000251-51.2010.4.04.7005/PR com decisão liminar
favorável e depósitos judiciais para amparar os cooperados “empregadores rurais”. Há
de se concluir que tinha informações dos tipos de segurados para realizar os depósitos
judiciais.
3.28. Por ter apresentado informação de forma incompleta, ou seja, deficiente, a autuada
se sujeitou ao art. 33, § 3o, da Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
3.29. Assim a fiscalização, ao apurar as “contribuições” decorrentes das infrações ora
relatadas, segregou o lançamento em duas partes, considerando metade oriunda de
“empregador rural” e a outra metade oriunda de “segurado especial”.
3.30. Deve ser ressaltado que o “arbitramento” (art. 33, § 3o da Lei 8.212/91) em relação
à classificação da espécie de segurado, não altera os valores apurados. O montante das
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

“contribuições" apuradas seria o mesmo, se a autuada prestasse devidamente a
informação.
3.31. Isto posto, a Auditoria passa a relatar os “motivos de fato” da apuração das
diferenças de “contribuições” não declaradas ou recolhidas aos cofres públicos.
3.32. Precedentemente ao cumprimento das requisições fiscais (alíneas “F, “q”, e “h” da
intimação fiscal inicial) relativas ao “fato gerador” ora relatado, a Auditoria-Fiscal já
havia identificado o mandado de segurança 5000252-51.2010.4.04.7005/PR tramitando
na Justiça Federal de Cascavel/PR, com decisão liminar favorável desobrigando a
“impetrante da retenção e/ou recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por sub-rogação sobre '“a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural”, e com depósitos judiciais vinculados.
3.33. A Auditoria-Fiscal contatou também que a autuada havia aderido ao Programa de
Regularização Tributária Rural — PRR, instituído pela Lei 13.606/2018.
3.34. Para atender a requisição fiscal contida na alínea “g” do termo inicial, a autuada
apresentou em 04.11.2019, por exercício financeiro, diversas planilhas que
identificavam o FUNRURAL declarado em GFIPs/pago, depositado judicialmente na
ação própria (MS 5000252-51.2010.4.04.7005/PR) ou nas ações judiciais de terceiros,
planilhas essas assim denominadas pela autuada: “Funrural retenção normal”, “Funrural
liminares Isenções”, “Funrural depósito judicial individual” e “Funrural depósito
judicial C.Vale”.
3.35. As notas fiscais contidas nessas planilhas, de fato, conferiam com os totais
declarados/pagos, parcelados e depositados Judicialmente.
3.36. Não obstante, ao cotejar as notas fiscais eletrônicas emitidas na entrada dos
produtos rurais de pessoas físicas com aquelas relacionadas nas referidas planilhas
apresentadas pela autuada, a Auditoria-Fiscal constatou que haviam notas fiscais não
oferecidas à tributação.
3.37. Uma planilha com as notas fiscais não oferecidas a tributação foi encaminhada
pela Auditoria por meio do e-mail de 05.12 às 10h14min, tendo a autuada apresentado à
Fiscalização uma depuração nos dados em 10.12.2019 (cópia em anexo), o que foi
homologado pela Auditoria.
3.38. Assim, a apuração das “diferenças de contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural oriunda de produtores rurais pessoas físicas” está
qualitativa e quantitativamente demonstrada em duas planilhas resultantes da análise do
“fato gerador”, cujos dados finais foram conferidos/alterados pela autuada e
posteriormente homologados pela Auditoria, a saber:
a) “DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE
PRODUTOS
RURAIS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
NÃO
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO"”;
b) “ENTRADAS DE PRODUTOS RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - TOTALIZAÇÃO DA BASE DE CALCULO”.
(B) “FATO GERADOR” - REMUNERAÇÕES PAGAS/CREDITADAS AOS
SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS INFRAÇÃO" -
DIFERENÇAS DE “CONTRIBUIÇÕES” NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO,
DESTINADAS A APOSENTADORIAS ESPECIAIS E AOS BENEFÍCIOS
DECORRENTES DO GILRAT
3.39. A “contribuição previdenciária” destinada aos benefícios da aposentadoria
especial e daqueles concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT encontra-se
prevista no art. 22, inciso Il, alíneas “a”, “b” e “C”, da Lei 8.212/91: Art. 22. A
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de:
(..-)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
3.40. A Lei 10.666/2003 estabeleceu que a alíquota desta “contribuição previdenciária”
seria ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção — FAP, podendo ser reduzida em
até cinquenta por cento, ou aumentada em cem por cento, pois veja-se:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. (grifou-se)
3.41. O Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99, em
seu art. 202, dispôs sobre a forma de enquadramento dos contribuintes para efeitos de
aplicação do grau de risco leve, médio ou grave, respectivamente, com as alíquotas de 1,
2 ou 3 por cento. Segundo o disposto no § 4o do dispositivo regulamentar, após a
determinação da atividade econômica preponderante, utiliza-se a tabela Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, atualmente denominada CNAE FISCAL,
constante do Anexo V do RPS. Na referenciada tabela encontram-se relacionadas as
atividades econômicas e suas respectivas alíquotas, pois veja-se:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para à empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

(...)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007).
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007). (grifos não constam do original)
3.42. O “Anexo V" do Decreto 3.048/99, na redação do Decreto 6.957/2009, dispôs
sobre novos enquadramentos das atividades econômicas associadas aos graus de riscos
leve, médio ou grave.
3.43. Ocorre que a Auditoria-Fiscal constatou que a autuada declarou em Guias do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP as atividades preponderantes de risco
em desacordo com o “Anexo V” do Decreto 3.048/99, na redação do Decreto
6.957/2009.
3.44. Restou constatado também que, em alguns estabelecimentos, o FAP declarado
pela autuada em GFIPs foi menor que aquele divulgado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS à Receita Federal do Brasil.
3.45. As “diferenças de contribuições” constituídas decorreram das declarações em
GFIPS, pela autuada, ora de uma alíquota GILRAT menor que aquela disposta no
“Anexo V" do Decreto 3.048/99 (redação dada pelo Decreto 6.957/2009), ora pelo FAP
menor que aquele divulgado pelo INSS à RFB, ou pela combinação de ambos fatores.
3.46. Tendo sido constatadas declarações e/ou recolhimentos aos cofres da União em
valores menores do que os devidos, a Auditoria efetuou uma busca por ações/depósitos
judiciais versando sobre GILRAT/FAP e localizou o mandado de segurança 000123-
34.2010.4.04.7005, que tramitou na Justiça Federal de Cascavel/PR. Apesar da decisão
liminar favorável ao contribuinte, a sentença julgou extinto o processo por desistência
da autuada (cópias em anexo).
3.47. Ressalta-se, ainda, que na reunião realizada em 04.12.2019 com os representantes
da autuada, a Fiscalização confirmou que não existiam outras ações, ou depósitos
judiciais sobre o “fato gerador” das contribuições lançadas.
3.48. Assim as “diferenças de contribuições” foram apuradas pela Fiscalização e
poderão ser conferidas no “anexo” “GILRAT - APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”, onde poderão ser identificadas além dos aspectos
quantitativos, os fatos acima descritos que levaram a constituição do crédito tributário
(vide colunas “CNAE FISCAL”, ÍNDICES CONTRIBUINTE” e “ÍNDICES
AUDITORIA” no “anexo”).
O contribuinte apresentou impugnação em 20/02/2020 (fls. 886-922) alegando
que:
a) A autuação se deu em razão do entendimento da fiscalização de que a
recorrente declarou contribuições a partir de alíquotas GILRAT e fatores
FAP a menor. Entretanto nota-se que existe processo administrativo
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

inaugurado por impugnação da contribuinte ao índice FAP que lhe foi
atribuído pela previdência social e, como tal ato processual é dotado de
efeitos suspensivos em relação a exigibilidade de crédito tributário
decorrente de tal índice, tem-se como nulos os presentes autos de infração.
A nulidade decorre da ausência de motivo válido para as autuações, dado
que constituem atos de cobrança e, ante a suspensão da exigibilidade do
crédito, não poderiam ser praticados. Não se pode afirmar que foram
lavrados os autos de infração meramente para prevenir a decadência, uma
vez que o sujeito passivo foi intimado a recolher ou impugnar o crédito;
b) O art. 10 da Lei no 10.666/2003 é inconstitucional, na medida em que tem
o condão de aumentar tributo, em afronta aos princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada no direito tributário. Isso porque houve delegação
quanto a fixação de alíquotas reais ao Poder Executivo. Ainda, não se trata
de Lei específica que regule o RAT como exige a CF, isso porque o
diploma que o faz é a Lei no 8.212/91. A majoração da alíquota em
questão também ofende o art. 154, I, c/c art. 195, § 4o, da CF, na medida
em que a contribuinte está sendo compelida por múltiplas vezes a recolher
tributos incidentes sobre a mesma base de cálculo (folha de salários),
gerando indevido bis in idem;
c) Nunca foi integralmente disponibilizado aos interessados o resultado dos
estudos desenvolvidos pelo Ministério da Previdência Social que
forneceriam subsídios ao enquadramento das empresas para efeitos da
contribuição ao RAT nos termos do art. 22, II, § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c
art. 202-A, § 10, do Regulamento da Previdência Social e Resoluções
CNPS 1.308 e 1.309/2009. Tem-se então que a majoração das alíquotas
representa ato arbitrário, que ofende os arts. 5o, LV, e 37, da CF. Somente
os resultados dos supostos estudos estatísticos foram apresentados por
meio da MPS no 424/2012, os quais apresentaram diversas incongruências
e incoerências. Questiona-se, no caso da contribuinte, o fato de a atividade
de criação de frangos ter alíquota RAT de 2% enquanto a de corte teria de
3%. Apresenta-se em anexo estudo cientifico que comprova que a
metodologia do percentil não se aplica à solução do cálculo do FAP cujo
propósito era implantar tributação atendendo o critério “bônus x malus”;
d) O multiplicador FAP viola a definição legal de tributo, uma vez que
implica sanção à ato ilícito;
e) Houve pagamento parcial pela impugnante, conforme DARFs 4863 e 2187
e comprovantes anexos, requerendo a extinção do crédito tributário, na
forma do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 921 e 922.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-50.362, de 20 de maio de 2020 (fls. 1488-1497), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentam a aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP não são apreciadas nesta decisão.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. DEFINIÇÃO. DECRETO.
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é
importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF, em decisão exarada nos
autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve,
médio e grave” não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao
montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GIILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede que haja
a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário relativo à
contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído ao
contribuinte pela Previdência
Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a
impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito
tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito
administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 02 de junho de 2020 (fl. 1506), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 29 de julho de 2020 (fl. 1509). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes às supostas inconstitucionalidades
relativas ao índice FAP, em respeito à Súmula CARF no 2. A esse propósito, cito que tese
firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 554 (RE no 677.725/RS) foi a de que “o
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88)”, descabendo qualquer manifestação em contrário por parte
deste órgão julgador administrativo.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Entende a recorrente que: i) houve nulidade das autuações, uma vez que não
poderiam ter sido lavradas na constância de processo administrativo que questiona as alíquotas
FAP a ela aplicadas, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; ii) Há severas
inadequações metodológicas dos estudos estatísticos que deveriam informar a fixação de
alíquotas RAT, bem como as alterações decorrentes de índices FAP, uma vez que há publicidade
apenas com relação aos seus resultados (os quais demonstram grande incongruência e
incoerência entre si); e iii) A aplicação dos índices FAP não se adequam ao conceito de tributo
por representarem sanção a atos ilícitos.
Tem-se então que tais fundamentos são essencialmente os mesmos que já haviam
sido levantados com sua impugnação administrativa. Por essa razão, bem como por concordar
com os fundamentos apontados pela DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e os
transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF:
[...]
O impugnante questiona a alíquota da contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, conhecida como contribuição para o SAT/RAT – Seguro de
Acidentes de Trabalho, aplicável ao impugnante. Na maior parte de seus
estabelecimentos, o impugnante declarou em GFIP uma alíquota de 2%, enquanto o
lançamento foi efetuado com a alíquota de 3%.
O art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que trata da contribuição previdenciária devida ao
SAT/RAT, assim estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Por sua vez, o art. 202 do Regulamento da Previdência social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 2009, assim dispõe:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
...
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
A alíquota da contribuição para o SAT/RAT aplicável à empresa é definida a partir do
grau de risco associado a sua atividade preponderante, assim considerada a atividade
que ocupa, em cada um dos seus estabelecimentos, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. No presente caso, a empresa declarou em GFIP no
período objeto do lançamento o Código CNAE 4632-0/01 – Comércio Atacadista de
Cereais e leguminosas beneficiados, mesmo código utilizado no cálculo das
contribuições lançadas.
De acordo com o Anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto
no 6.042, de 2007, o grau de risco associado a esta atividade era médio (alíquota de
GIILRAT 2%). A partir da vigência do Decreto no 6.957, de 2009, ocorrida em 01 de
janeiro de 2010, a alíquota aplicável a esta atividade passou a ser de 3%.
Não há controvérsia em relação ao CNAE preponderante da empresa, nem quanto à
previsão da alíquota de 3% para essa atividade na época da ocorrência dos fatos
geradores. A questão reside estritamente na legalidade da alteração promovida pelo
Decreto no 6.042/2007, mantida pelo Decreto no 6.957/2009, na alíquota correspondente
ao seu CNAE preponderante. O impugnante argumenta que a alteração da alíquota não
foi motivada pela
Administração Pública, ferindo o art. 22, § 3o, da Lei no 8.212/1991, e os princípios
constitucionais que norteiam a Administração Pública, devendo prevalecer a alíquota
originária prevista para a atividade preponderante da pessoa jurídica (2%).
Como já afirmado anteriormente nesse voto, a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, de modo que não é possível ao julgador administrativo declarar
a inconstitucionalidade de ato normativo em vigor.
A Constituição Federal, no inciso IV do art. 84, estabelece a competência privativa do
Presidente da República para a expedição de Decretos e regulamentos para a fiel
execução das leis. Tais Decretos, quando versarem sobre matéria tributária, passam a
integrar a legislação tributária, conforme previsto no art. 96 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Assim, por ser o Decreto um ato administrativo editado pelo Presidente da República,
Chefe do poder executivo, todos os servidores da administração pública federal, tal qual
os integrantes dessa Turma de Julgamento, encontram-se vinculados às determinações
nele contidas, em virtude do poder hierárquico que estrutura a administração pública e
impõe a estrita obediência às ordens e instruções legais superiores. Assim, ainda que
fosse procedente a argumentação do contribuinte, faleceria competência a essa turma de
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

julgamento para afastar a aplicação do Decreto sob a justificativa de não ter havido a
adequada motivação para a sua edição.
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é
importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão exarada nos
autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve,
médio e grave” não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.
Pelas razões acima expostas, entendo correto o lançamento da contribuição para o
GILRAT com a alíquota base de 3%.
O impugnante alega a nulidade do lançamento, pois afirma que apresentou contestação
administrativa contra os FAP que foram atribuídos pela Previdência Social a cada um de
seus estabelecimentos.
De acordo com o art. 10 da Lei no 10.666, de 2003, a contribuição devida pela empresa
para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios acidentários
(GIILRAT) é calculada a partir da multiplicação da alíquota correspondente ao grau de
risco associado à atividade preponderante da empresa (1, 2 ou 3%) pelo Fator
Acidentário Previdenciário – FAP, atribuído pela Previdência Social à empresa
anualmente. O FAP pode variar entre 0,5000 a 2,000 e é estabelecido pela Previdência
Social em função dos índices de freqüência, gravidade e custo dos acidentes ocorridos
com trabalhadores a serviço da empresa, em relação ao seu segmento econômico, nos
últimos dois anos. Usualmente divulgado no mês de setembro de cada ano, os efeitos
tributários do FAP valem para todas as competências do ano seguinte.
O § 5o do art. 202-A do Decreto no 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009, dispõe que o Ministério da Previdência Social publicará anualmente,
sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência,
gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE e divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem
a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. O cálculo do
FAP de cada empresa, portanto, é realizado pela Previdência Social (à época dos fatos
geradores, Ministério da Previdência Social; atualmente, a Subsecretaria do Regime
Geral de Previdência Social, integrada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
no âmbito do Ministério da Economia).
O art. 202-B do mesmo Decreto no 3.048, de 1999, afirma que o FAP atribuído às
empresas pela Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência
Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. O § 3o desse artigo estabelece que o processo administrativo de discussão do
FAP tem efeito suspensivo.
As informações relativas ao FAP de cada empresa encontram-se registradas no sistema
informatizado SISCOL – Sistema de cadastramento on-line. Em consulta ao referido
sistema, verifiquei que a empresa de fato apresentou contestações aos FAP que lhes
foram atribuídos nos anos de 2015 a 2017 e que, até o presente momento, não há
registro de que tenha havido decisões administrativas nesses processos. A título
exemplificativo, cito o estabelecimento de CNPJ no 77.863.223/0002-98, ao qual foi
atribuído um FAP de 1,2696. De acordo com as informações constantes do SISCOL, o
referido FAP foi tempestivamente contestado nos autos do processo administrativo no
1512070011461011, em relação ao qual não há registro de decisão.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP, contudo, não impede
que haja a lavratura do competente Auto de Infração, tampouco que se desenvolva o
trâmite do respectivo processo administrativo.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

Com fundamento no artigo 151, inciso III, do CTN, o efeito suspensivo da discussão
administrativa do FAP tem por conseqüência a impossibilidade de se buscar a satisfação
coativa, via execução fiscal, do crédito tributário lançado, antes que seja definida em
caráter definitivo, no âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.
Exatamente nesse sentido, confira-se entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
(FAP).
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A contestação administrativa, formalizada em processo próprio, que versa sobre os
elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP é dotada de efeito
suspensivo, que impede os atos executórios de cobrança, porém não obsta o lançamento
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil destinado a prevenir a decadência com
relação à contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, devido à utilização pela empresa do FAP menor que o índice
publicado pela Previdência Social.
(processo administrativo no 10950.721119/2016-18. Acórdão no 2401-005.968. 4a.
Câmara / 1a. Turma Ordinária. Sessão de 17/01/2019)
Assim, o fato de encontrar-se pendente discussão administrativa a respeito do FAP não
impede a efetivação do lançamento, mas apenas que se procedam a atos de cobrança.
É importante salientar que a suspensão da exigibilidade acima referida não se aplica a
todo o lançamento, mas apenas à parcela da contribuição lançada decorrente da
diferença entre o FAP estabelecido pela Previdência Social e aquele informado pelo
contribuinte na sua GFIP. A título de exemplo, tome-se a competência 01/2015 e o
estabelecimento de CNPJ no 77.863.223/0001-07. Ao calcular a contribuição para o
GIILRAT, a fiscalização considerou uma alíquota de 3% e a multiplicou pelo FAP de
1,077, tendo como resultado uma alíquota de GIILRAT ajustada de 3,2331%. O
contribuinte, por sua vez, em GFIP uma alíquota de 2% e um FAP de 1, resultando
numa alíquota de GIILRAT ajustada de 2,000%. Efetuou-se então o lançamento da
diferença de 1,2331%, correspondente à contribuição não declarada em GFIP. Nessa
hipótese, da contribuição lançada, a parcela de 0,2331%, que é decorrente da aplicação
do FAP, encontra-se com a exigibilidade suspensa.
Não há que se falar, na hipótese, em nulidade por ausência de motivação do lançamento.
Ao tratar das hipóteses de nulidade, o Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina o
Processo Administrativo Fiscal – PAF, assim estabelece em seu art. 59:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;(...)”
O ato administrativo de lançamento deve ser anulado quando for lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, o Auto de
Infração foi emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e reveste-se de
todas as formalidades legais previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os motivos para a realização do lançamento são cristalinos e estão perfeitamente
descritos: o fato gerador ocorreu, tanto assim que a remuneração paga aos segurados foi
declarada em GFIP pelo contribuinte. A alíquota da contribuição para o GIILRAT foi
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.736120/2019-70

aquela prevista para a atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos da
empresa. O FAP utilizado foi aquele estabelecido pela Previdência Social.
O contribuinte pode até não concordar com os motivos alegados, mas, ao ler o Auto de
Infração, encontra elementos suficientes para compreender o raciocínio levado a cabo
pela fiscalização. Tanto assim que elaborou a sua Impugnação e insurgiu-se contra os
argumentos aduzidos pela fiscalização, de modo que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, nem em ausência de motivação.
Pelas razões acima, não acolho a alegação de nulidade do lançamento.
Por essas razões, afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1602
DF CARF MF
Original